Tribunal: TJPA
Processo: 0823198-14.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14822 - Óbito de Cônjuge
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823198-14.2024.8.14.0006

APELANTE: MARIA INEZ MONTEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823198-14.2024.8.14.0006

APELANTE: MARIA INEZ MONTEIRO DO NASCIMENTO

APELADO(A): INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO DE COTA-PARTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ARTIGO 115, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA INEZ MONTEIRO DO NASCIMENTO contra sentença do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A controvérsia jurídica principal reside em analisar a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário em ação previdenciária que visa a alteração do percentual de rateio de pensão por morte entre beneficiários já reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Configura-se o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o reconhecimento do direito pleiteado pela Apelante (majoração de sua cota-parte para 50%) implica, necessariamente, a redução da cota-parte da outra beneficiária (companheira sobrevivente).

2. A pretensão atinge a esfera jurídica de terceiro, impondo a formação obrigatória do litisconsórcio passivo necessário, a fim de assegurar-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Embora seja reconhecida a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, o Juízo
a quo
incorreu em erro ao extinguir o feito imediatamente, sem oportunizar à parte autora o prazo legal para emendar a inicial e promover a citação da litisconsorte passiva necessária.

4. O princípio do devido processo legal e o dever de saneamento do feito são resguardados pelo art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual determina que o juiz assine prazo ao autor para requerer a citação dos litisconsortes necessários, sob pena de extinção do processo. A extinção prematura da ação, sem prévia intimação para sanar o vício, violou tal dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

1. Em ações previdenciárias que visam a revisão ou alteração do percentual de rateio de pensão por morte entre beneficiários de igual classe, é obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois a procedência do pedido afetará a esfera jurídica (patrimônio) dos demais cotistas.

2. A identificação de litisconsórcio passivo necessário não formado exige que o magistrado, antes de proferir sentença terminativa (extinção sem resolução de mérito), intime o autor para promover a citação dos litisconsortes, no prazo que assinar, sob pena de extinção, conforme previsto no art. 115, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos Legais Citados:

Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (Art. 6º, § 6º; Art. 29, § 2º)

Lei nº 8.213/91 (Art. 16, I)

Código de Processo Civil (Art. 47; Art. 115, Parágrafo único; Art. 485, VI)

•
Jurisprudência Citada:

STJ. EDcl no REsp 1415262/PR. Rel. p/ Acórdão Min. ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA.

STJ. REsp 1415262/PR. Rel. p/ Acórdão Min. ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA.

TJ-PA. APELAÇÃO CÍVEL: 0004502-39.2010.8.14.0301. Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dou-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA INEZ MONTEIRO DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA
, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE NO PERCENTUAL DE 50% C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Historiando os fatos, a parte autora, ex-cônjuge divorciada do ex-policial militar Manoel Paixão do Nascimento, visando a majoração de sua cota-parte de 22% para 50%, sob o argumento de que a legislação vigente na data do óbito (Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LCE nº 128/2020) determinava o rateio igualitário entre a ex-esposa alimentada e a companheira sobrevivente, conforme o § 6º do art. 6º e o § 2º do art. 29 da LCE nº 39/2002.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, a pretensão da autora atinge diretamente a esfera jurídica de terceira beneficiária, a qual não foi incluída no polo passivo da demanda, nem foi oportunizado o exercício do contraditório. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios reforça o entendimento de que, tratando-se de pedido de rateio ou revisão de benefício já concedido, é imprescindível a citação da parte beneficiária do benefício originário, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, não há como prosseguir no julgamento do mérito da ação sem que haja composição adequada da relação processual, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pela parte ré. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de formação de litisconsórcio necessário. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformado, a
MARIA INEZ MONTEIRO DO NASCIMENTO
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente alega que a sentença, proferida com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, deve ser reformada. Afirma que a extinção do feito foi decretada sem que fosse oportunizada à autora a possibilidade de emendar a petição inicial.

Sustenta que inexiste litisconsórcio passivo necessário, visto que a controvérsia versa sobre a correção do percentual de rateio entre beneficiárias já reconhecidas, decorrente de erro material administrativo do Apelado, e não sobre a inclusão de novo dependente.

Defende que a redução do percentual da outra beneficiária é apenas uma adequação à legalidade (50% para cada), não configurando invasão de sua esfera jurídica.

Diante disso, requer o provimento do recurso para, primariamente, afastar a necessidade de litisconsórcio passivo, julgar o mérito da demanda com base na causa madura, e determinar o rateio igualitário de 50%. Subsidiariamente, postula a anulação da sentença para que seja concedido prazo para a citação da litisconsorte passiva necessária, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do Recurso de Apelação, para anular a decisão
a quo.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne da questão recursal consiste em analisar a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário no presente caso, que visa a alteração do percentual de rateio de pensão por morte entre beneficiários e, consequentemente, verificar a legalidade da extinção do feito pelo juízo de primeiro grau.

A ação pleiteia a majoração da cota-parte da pensão por morte da apelante, que atualmente recebe 22%, para 50%, com base no rateio igualitário previsto na legislação estadual aplicável à data do óbito. Ocorre que o acréscimo postulado implica, necessariamente, a redução da cota-parte da outra beneficiária (companheira sobrevivente).

Em se tratando de ação previdenciária
post mortem
para fins tipicamente previdenciários, deverão compor o polo passivo da lide, não apenas o Instituto de Previdência dos Servidores, mas também a possível companheira do
de cujus
, uma vez que a pretensão poderá alcançar seu suposto direito. Há uma "relação material" e "vinculação", e a autarquia previdenciária não pode figurar isoladamente como polo passivo quando há pedidos que, se julgados procedentes, refletirão no patrimônio de outras pessoas.

Diante do quadro fático, no qual o reconhecimento do direito da Apelante refletirá diretamente na quota de pensão da outra beneficiária, há evidente "invasão da esfera jurídica" daquela que não foi incluída no polo passivo da ação principal, o que impõe a formação obrigatória do litisconsórcio passivo necessário, a fim de assegurar-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento a respeito da obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo necessário em casos de pensão por morte quando os interesses de beneficiários estiverem na mesma categoria, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS DE IGUAL CLASSE E COM IDENTIDADE DE DIREITO, CONHECIDOS NOS AUTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 47 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria necessária à solução da controvérsia,
deixando assentado, de maneira inequívoca, os fundamentos concernentes à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a viúva do instituidor da pensão, conhecida nos autos, e o filho maior inválido, beneficiários de igual classe e com identidade de direito, na forma do art. 16, I, da Lei 8.213/91.
II. Destacou, ainda, que, no caso concreto, o documento de renúncia da viúva, por se referir somente ao direito decorrente da aposentadoria por idade do falecido segurado,
não tem validade para justificar a manutenção da sentença, quanto à pensão por morte, por inobservando o art. 47 do CPC.
III. Assim, inexistindo, no acórdão, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535 do CPC, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1415262/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.
FILHO MAIOR INVÁLIDO E VIÚVA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, CONHECIDA NOS AUTOS. BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO DE IGUAL CLASSE E COM IDENTIDADE DE DIREITO. ART. 16, I, DA LEI 8.213/91. AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVASÃO DA ESFERA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 47 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que a ação, postulando o deferimento da pensão por morte, foi ajuizada apenas pelo filho maior inválido, sem a citação, como litisconsorte passiva necessária, da viúva do instituidor da pensão, conhecida nos autos. Assim, no momento do ajuizamento da ação havia dois beneficiários de pensão conhecidos, nos autos, de igual classe e com identidade de direito, quais sejam, o autor e a sua mãe, filho maior inválido e cônjuge do segurado falecido, respectivamente. (...).
Diante desse quadro, considerando que o reconhecimento do direito da pensão, em favor do filho inválido, refletirá diretamente na quota de pensão da outra beneficiária, há, sob o aspecto formal, manifesto prejuízo, impondo-se a anulação do processo, para a citação da litisconsorte passiva necessária, como determinado pelo acórdão recorrido. II. Assim, caso julgado procedente o pedido do autor, quanto à pensão por morte, haverá invasão da esfera jurídica da viúva do instituidor da pensão, impondo-se o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 47 do CPC. III. Com efeito, tratando-se de beneficiários de pensão da mesma classe (art. 16, I, da Lei 8.213/91), com igualdade de direito, o juiz, em face da natureza da relação jurídica, na análise do pedido deverá decidir, de modo uniforme, para todos os beneficiários conhecidos nos autos, de vez que a solução da lide envolve a esfera jurídica de todos eles, e, por isso, a eficácia da sentença dependerá, como regra, da citação de cada um deles, conforme determina o art. 47 do CPC. IV. Recurso Especial improvido.
¿ (REsp 1415262/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 01/07/2015) (Grifo nosso)

E também deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE ESPOSA DE CUJUS. POSSÍVEL EXISTENCIA DE COMPANHEIRA. RELAÇÃO MATERIAL. VINCULAÇÃO. AFETAÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA PARA ACOLHER O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. Em se tratando de ação previdenciária post mortem para fins tipicamente previdenciários, deverão compor o polo passivo da lide, não apenas o Instituto de Previdência dos Servidores, mais também a possível companheira do de cujus, uma vez que a pretensão poderá alcançar seu suposto direito. É necessário realizar um estudo afundo para compreender se trata-se de relação de concubina ou companheira, evitando possíveis prejuízos a sua ex esposa de uma vida inteira. 2 . A autarquia previdenciária não pode figurar isoladamente como polo passivo na presente demanda, quando há na ação originária pedidos que julgados refletirão no patrimônio de outras pessoas, razão pela qual se faz necessária a inclusão na demanda como litisconsorte passivo necessário o terceiro, assegurando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 3. As condições da ação, em especial, a legitimidade das partes, constitui questão de ordem pública a qual pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição.
4 . Recurso conhecido para anular a sentença recorrida. Apelo prejudicado. 5. À unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004502-39.2010.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Embora reconhecida a necessidade da formação do litisconsórcio passivo, o Juízo
a quo
incorreu em
erro in procedendo
ao extinguir o feito imediatamente. Mesmo diante da notícia de litisconsorte passivo necessário, o Juízo deixou de oportunizar à parte prazo para emendar a inicial a fim de incluir o beneficiário no polo passivo da demanda.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, inerente ao litisconsórcio necessário, é garantido pelo procedimento previsto no art. 115, parágrafo único do Código de Processo Civil:

Art. 115. (omissis)

(...)

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Deste modo, a extinção prematura da ação, sem a prévia intimação da parte autora para sanar o vício processual, violou o devido processo legal e o dever do magistrado de saneamento do feito. Não poderia o Juízo de 1º grau julgar os pedidos da parte autora (apelante), sem antes ter regularizado a questão da legitimidade passiva para compor a demanda, fato este que viola as condições da ação, razão esta que impõe a declaração de nulidade da sentença do magistrado de base.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Grau, para que seja oportunizado à Apelante o prazo legal para a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do art. 115 do CPC/, e consequente regular processamento.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025